Tribunal: TJDFT
Processo: 0741995-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. COVID 19. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que decretou a prisão civil do executado pelo período de 3 (três) meses em face do inadimplemento injustificado da obrigação alimentar.

2. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.

3. Não apresentadas justificativas plausíveis pelo devedor de alimentos, deve ser mantida a ordem de prisão.

4. Com o avanço da vacinação da população brasileira, inclusive da população carcerária, o Conselho Nacional de Justiça proferiu a Recomendação no 122/2021 de 03.11.2021, que aponta critérios a serem observados na análise de pedidos de decretação de prisão do devedor de alimentos, viabilizando a retomada do cumprimento da medida, como de regra, em regime fechado.

5. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.